Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711704-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUCE RODRIGUES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BRUCE RODRIGUES DOS SANTOS, que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV, CP), tendo em vista o deferimento, pelo Juízo de origem (Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama), da juntada da folha de passagens do acusado pela Vara da Infância e da Juventude. Em suma, sustenta a impetrante a nulidade do mencionado ato judicial, pois irrelevante para o julgamento da causa pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a jurisprudência desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as passagens pela Justiça Especializada não têm o condão de valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e nem podem ser utilizadas nos debates orais ou disponibilizadas aos jurados, sem prejuízo de que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri tenha acesso àquelas informações por outros meios para aplicar a pena em caso de condenação. Pede, então, a concessão de medida liminar, a fim de que seja obstada a referida juntada das informações de antecedentes do acusado na Justiça da Infância e da Juventude, ou que seja suspensa a decisão do Juízo de origem até que seja julgado o mérito da presente ação, com a confirmação do provimento liminar. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, não vejo configurado o periculum in mora a ensejar o provimento liminar ora requerido, na medida em que ainda sequer designada a sessão julgamento do Tribunal do Júri, o que, aliás, poderá sofrer alguma delonga diante do atual cenário de pandemia da COVID-19, ao passo que o rito de julgamento do habeas corpus é célere o bastante para, provavelmente, neutralizar eventual prejuízo do ora paciente. Desse modo, recomendável que se aguarde a regular tramitação do feito para que a questão suscitada seja oportunamente resolvida no julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator